Tribunal: TJMT
Processo: 1025866-09.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025866-09.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TIGRAO COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.707.233/0001-30 (APELADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DA SILVA DIAS - CPF: 910.209.487-87 (APELADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA CARNEIRO - CPF: 832.404.541-49 (APELADO), LUCAS DA SILVEIRA CARNEIRO - CPF: 063.025.931-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Desistência formalizada após a citação e a apresentação de exceção de
pré
-executividade. Condenação em honorários advocatícios. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, em razão de pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública Estadual, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, calculados com base no proveito econômico, observados os percentuais do art. 85, §3o, do CPC, e redução pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC. O apelante sustenta que não houve desistência voluntária, mas cancelamento das CDAs por prescrição, decadência, ilegitimidade passiva e valor inferior ao mínimo legal, o que atrairia a aplicação do art. 26 da LEF e do art. 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017, que determinam a extinção da execução sem ônus às partes.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta, por pedido de desistência formulado após a citação válida e a apresentação de exceção de
pré
-executividade, em razão do cancelamento das CDAs e da irrelevância econômica do valor remanescente.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais somente afasta os ônus sucumbenciais quando o cancelamento da CDA ocorre antes da citação ou da apresentação de defesa, circunstâncias inocorrentes no caso concreto.

4.
A exceção de
pré
-executividade foi regularmente apresentada pela parte executada, com alegações de prescrição, decadência, inconstitucionalidade de tributo e ilegitimidade passiva, as quais foram acolhidas parcialmente pelo juízo de origem, configurando resistência à pretensão executiva e atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 153, prevê que a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos (ou equivalente defesa processual) não exime o exequente dos encargos da sucumbência, mesmo que o pedido de extinção decorra de política pública ou reconhecimento de fato superveniente pela Fazenda.

6.
A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da execução, proporcional ao
número de executados, com redução pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC, respeita os critérios legais e jurisprudenciais vigentes.

7.
A sentença observou corretamente os dispositivos legais aplicáveis e a jurisprudência dominante, sendo inviável o afastamento da condenação em honorários nos moldes pretendidos.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, I e 90, §4o; CPC, art. 485, VIII; LEF, art. 26; Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 153; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017,
DJe
20.04.2017; TJMT, N.U 1021700-06.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 2.7.2025; TJMT, N.U 1004164-92.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a sentença que extinguiu a Execução Fiscal n. 1025866-09.2020.8.11.0002, sem resolução do mérito, em razão do pedido de desistência formulado pelo Estado de Mato Grosso,
com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, e que condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico, observados os percentuais do art. 85, §3o, do CPC, com escalonamento do §5o se ultrapassado o patamar de 200 salários-mínimos, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não se trata de desistência voluntária, mas de extinção fundada em hipóteses legais específicas, notadamente o cancelamento de CDAs por prescrição e decadência, a exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva e o valor remanescente inferior a 160 UPF/MT. Defende que a extinção deve observar o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e o art. 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017, que impõem a extinção sem ônus às partes, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários. Requer, ainda, efeito suspensivo, para impedir a imediata exigibilidade da verba fixada.

Afirma que, em situações dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a condenação em honorários, uma vez que a extinção decorre de fato superveniente reconhecido pela própria Fazenda, e não de atuação da parte executada.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim
de afastar a
condenação em honorários advocatícios.
(Id
308080891
).

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que, diante do acolhimento da exceção de
pré
-
executividade, incide o princípio da causalidade, sendo devidos honorários em favor da defesa. Argumenta que eventual cancelamento das CDAs não afasta a sucumbência, pois a extinção somente ocorreu em razão da atuação da defesa. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que assegura a condenação em honorários em hipóteses de extinção por acolhimento de exceção de
pré
-executividade. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa.
(Id
308080897
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste na possibilidade de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da desistência da ação de execução fiscal.

Do exame dos autos, verifico que
o
Estado de Mato Grosso
ajuizou a execução fiscal visando ao recebimento dos créditos tributários constantes na
s
CDA
s
n.
20157934, 20191271091, 2018889475 e 20191631664
, cujos valores à época perfaziam a quantia de R
$ 50.759
,85
.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade alegando
a
prescrição e decadência dos créditos tributários, a inconstitucionalidade da TACIN e a ilegitimidade passiva do sócio retirante
.

O Estado de Mato Grosso, em sua impugnação, sustentou que já havia retificado as
CDA
para excluir o nome do sócio Jorge Luiz da Silva Dias, o que ensejou a perda superveniente do objeto quanto à alegação de ilegitimidade passiva, requerendo apenas sua exclusão do polo passivo, sem ônus à Fazenda, nos termos do art. 26 da LEF.

De forma subsidiária, pediu que eventual condenação em honorários fosse fixada por apreciação equitativa, em valor não superior a R$ 2.000,00, reduzidos pela metade conforme o art. 90, §4o, do CPC. Requereu, ainda, o prosseguimento da execução em relação à empresa e aos demais corresponsáveis, com bloqueio de valores via SISBAJUD e, se necessário, citação por edital
.

O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade para homologar o reconhecimento da ilegitimidade passiva do excipiente,
declarar prescritos os créditos da CDA n. 20157934, a decadência dos créditos da CDA n. 20191271091 e a inconstitucionalidade dos créditos de TACIN das CDAs n. 20191631664 e 2018889475, condenando o exequente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico, correspondente ao valor atualizado da execução dividido pelo número de executados.

Na sequência, o Estado de Mato Grosso informou o cancelamento das CDAs n. 20157934, 20191271091 e 2018889475, em razão do reconhecimento da prescrição, da decadência e da inconstitucionalidade da TACIN, requerendo a extinção da execução com fundamento no art. 26 da LEF, sem ônus às partes. Alegou, ainda, que o valor remanescente da CDA n. 20191631664 é inferior a 160 UPF/MT, hipótese em que a Lei Estadual n. 10.496/2017 autoriza o não ajuizamento e a desistência de execuções fiscais, de modo que pleiteou a extinção do processo com base nos
arts
. 2o e 5o da referida lei e no art. 26 da LEF, promovendo a juntada do título retificado.

Sobreveio a sentença que, diante do pedido de desistência formulado pelo exequente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. O juízo registrou que, como o executado já havia sido citado e apresentado defesa, seria necessária sua concordância para homologação da desistência, nos termos do §4o do art. 485 do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico, observados os percentuais do art. 85, §3o, com escalonamento do §5o caso o
valor ultrapasse 200 salários-mínimos, reduzindo-os pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando que não se trata de desistência voluntária, mas de hipótese de extinção prevista no art. 26 da LEF e no art. 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017, em razão do cancelamento das CDAs e do valor remanescente inferior a 160 UPF/MT, de modo que a extinção deve ocorrer sem ônus às partes. Sustenta, assim, que a condenação em honorários é indevida e requer a reforma da decisão para afastar a sucumbência.

Sobre o assunto, sabe-se
que o
art. 26 da LEF
dispõe
que, antes da prolação de sentença de primeira instância, caso a inscrição em dívida ativa seja, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem ônus para as partes
:

Art. 26 -
Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de
Divida
Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
.

Contudo, tal previsão é restrita às situações em que o executado não foi citado ou deixou de apresentar defesa, o que não ocorre no caso em exame, uma vez que a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade.

Sobre o tema, dispõe a Súmula n.o 153, do Superior Tribunal de Justiça:

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ
(...)
2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido
.
(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, T2
,
j.
14
.
3
.
2017).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE ICMS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA APÓS CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinta execução fiscal movida contra J C Gomide EIRELI - ME e outro, por envolver crédito inferior a 160
UPFs
, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O Apelante alegou ausência de renúncia ao crédito, sustentando que a extinção ocorreu por força legal e que a condenação em honorários viola o art. 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017, além do princípio da causalidade. Requereu o afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando desiste
da execução fiscal após a citação válida do executado e a apresentação de exceção de
pré
-executividade, em razão de cancelamento administrativo parcial das CDAs.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos termos da Súmula 153, a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos (ou exceção de
pré
-executividade) não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

4.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal somente isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários quando o cancelamento da CDA ocorre antes da citação do executado ou da apresentação de defesa, hipóteses não configuradas no caso concreto.

5.

A atuação da parte executada, que contratou advogado e apresentou exceção de
pré
-executividade, caracteriza comportamento processual que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o ônus decorrente da sucumbência.

6.

O entendimento firmado tanto no STJ quanto no Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a fixação de honorários em favor do patrono da parte executada mesmo diante de desistência da ação, quando esta ocorre após a citação e provocação da defesa.

7.

A fixação da verba honorária em 10% do valor anulado, com redução pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC, está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a citação válida do executado e a apresentação de exceção de
pré
-executividade.

2.

A isenção prevista no art. 26 da LEF não se aplica quando já houve defesa nos autos.

3.

O princípio da causalidade impõe ao exequente o ônus
da
sucumbência quando sua atuação enseja a necessidade de resposta processual do executado, ainda que sobrevenha desistência.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, I, e 90, §4o; CPC, art. 485, VI; LEF, art. 26; Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 153; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017,
DJe
20.04.2017; TJMT, N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.03.2020; TJMT, N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, rel. Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.09.2022
.
(N.U 1021700-06.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
2
.
7
.
2025)
. (Destaquei).

D
ireito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Desistência após citação e apresentação de exceção de
pré
-executividade. Condenação em honorários advocatícios. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível apresentada pelo Estado de Mato Grosso, inconformado com sentença que homologou o pedido de desistência da execução fiscal em razão do crédito ser inferior a 160 UPF/MT e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O agravante sustenta que a desistência decorreu de política pública de desjudicialização e não da atuação do executado, alegando ofensa ao princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando desiste
da execução fiscal após a citação válida do executado e a apresentação de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos ou exceção de
pré
-executividade não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

4. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal isenta o exequente dos ônus sucumbenciais apenas quando a extinção da execução decorre de cancelamento da CDA antes da citação ou da apresentação de defesa, o que não se verifica no caso concreto.

5. A atuação do executado, mediante apresentação de defesa técnica, caracteriza resistência à pretensão executiva, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe ao exequente o ônus dos honorários.

6. A fixação da verba honorária no percentual de 10% do valor da causa observa o disposto no art. 85, §3o, inciso I, do CPC, não sendo cabível a sua redução diante da aplicação do mínimo legal.

7. A decisão agravada mantém-se devidamente fundamentada, e o agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos já lançados.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §3o, I; 90, §4o; LEF, art. 26; Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; TJMT, N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.03.2020; TJMT, N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 27.06.2023;
AREsp
1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
13.05.2019
.

(N.U 1004164-92.2020.8.11.0006,
Rel. Des.
J
ones
G
attass
D
ias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30
.
7
.
2025)
. (Destaquei).

Como se verifica nos autos, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade
e o
Estado, em sua impugnação, reconheceu essa ilegitimidade e requereu a exclusão do corresponsável do polo passivo. Na sequência, o juízo acolheu parcialmente a exceção para homologar o reconhecimento da ilegitimidade, além de declarar a prescrição, a decadência e a inconstitucionalidade de determinados créditos. Apenas após essa decisão, em razão de o valor remanescente ser inferior a 160 UPF/MT, o Estado requereu a extinção da execução com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Assim, conforme já ressaltado, em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento consolidado por esta Corte, cabe àquele que deu causa ao litígio
,
possibilitando a apresentação de defesa e a contratação de advogado
,
suportar os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Portanto,
a manutenção da
sentença
é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025